Tribunal: TJBA
Processo: 8061993-19.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061993-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VERLENE MARIA RAMOS BRITO Advogado(s): CLESTER ANDRADE FONTES FILHO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA IMPORTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Saúde do Estado da Bahia que negou o fornecimento do medicamento “Óleo de CDB Terramed Broad Spectrum 3000 mg”, indicado para tratamento de fibromialgia. Liminar deferida. Sentença submetida à análise com discussão sobre competência e direito ao fornecimento. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda; (ii) saber se estão presentes os requisitos para o fornecimento de medicamento à base de canabidiol não incorporado ao SUS, mas com autorização da ANVISA. III. Razões de decidir 3. A preliminar de inadequação da via eleita confunde-se com o mérito e com ele deve ser analisada. 4. A Justiça Estadual é competente, pois o medicamento possui autorização sanitária da ANVISA para importação, afastando a aplicação do Tema 500, do STF e a necessidade de inclusão da União no polo passivo. 5. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, impondo ao Estado o dever de assegurar o acesso a tratamentos necessários. 6. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS é excepcionalmente admitido, desde que observados os requisitos fixados pelo STF, nos Temas 06 e 1.234. 7. No caso, restaram comprovadas a imprescindibilidade do medicamento, a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, a existência de evidências científicas, a negativa administrativa e a hipossuficiência da impetrante. 8. A autorização da ANVISA para importação excepcional evidencia a segurança sanitária do fármaco, sendo suficiente para afastar óbices formais ao fornecimento. IV. Dispositivo 9. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 6º; 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º, § 1º; 6º, I, d; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 489, § 1º; 927, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 657.718, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019; STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16.09.2024; STJ, REsp nº 2.019.618/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança, em que figura como impetrante VERLENE MARIA RAMOS BRITO e como impetrado o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, conceder a segurança perquirida, confirmando a medida liminar de ID 95904585, nos termos do voto relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator